Tribunal: TJMT
Processo: 1017795-53.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017795-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), RUY CEZA - CPF: 627.837.421-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – ART. 300 DO CPC– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência no caso concreto, pois, diante dos documentos apresentados pela instituição bancária, não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se o Agravado realmente desconhecia a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Não há falar em perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que, se ao fim da demanda for constatada a irregularidade da cobrança, o Agravante deverá restituir integralmente as prestações debitadas acrescidas dos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017795-53.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n.º 1021713-90.2021.8.11.0003
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Rui Ceza
e determinou a suspensão da cobrança das parcelas referente ao desconto de RMC no importe de R$ 100,75 (cem reais e setenta e cinco centavos), sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Determinou, ainda, que a instituição bancária se abstenha de inserir o nome do Agravado no serviço de proteção ao crédito referente ao título descrito na inicial.

Em suas razões, o Agravante aduz que os pressupostos ensejadores da medida liminar não foram demonstrados pelo Agravado.

Afirma que a relação consumerista entre ambas as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado causará graves prejuízos ao Banco Recorrente.

Sustenta que o Agravado tem pleno conhecimento do contrato celebrado junto ao Banco Agravante e das cláusulas nele contidas, eis que os descontos precedem de instrumento particular devidamente assinado pelo Recorrido.

Segue argumentando que o Agravante não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, de sorte que, impedir a cobrança/descontos dos valores contratualmente previstos, é uma violação ao exercício regular do direito.

Com esses argumentos, pugna pela reforma integral da decisão objurgada a fim de que seja indeferido o pedido liminar suplicado pela parte adversa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 142391664).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso, conforme certidão de Id. 145603650.

É o relato essencial.

Cuiabá, 23
de outubro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022